Tribunal: TCU
Processo: 031.356/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8364/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada contra Tarcísio de Jesus Fonseca em razão da inexecução parcial do objeto de convênio firmado entre o Município de Turiaçu/MA e o então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para construção de muro de arrimo necessário à contenção do avanço da maré, na municipalidade. Por meio do Acórdão 11780/2018-TCU-Segunda Câmara , julgaram-se irregulares as contas do ex-prefeito, com sua condenação ao pagamento do débito de R$ 165.425,00, em razão da inexecução de 66,17% do objeto conveniado e do recebimento de verbas públicas federais sem a efetiva contraprestação dos serviços previstos na avença, sem nenhum benefício social, conforme consignado no voto condutor do acórdão condenatório. Irresignado, Tarcísio Fonseca interpôs o recurso de revisão ora em análise. Considerando que o exame realizado pela Secretaria de Recursos - que contou com a anuência de seu corpo dirigente e do procurador Júlio Marcelo de Oliveira, representando o Ministério Público junto ao TCU - concluiu que o recurso não atende aos requisitos de admissibilidade, não devendo, portanto, ser conhecido; considerando que o recorrente não apresentou provas concretas relacionadas à insuficiência de documentos para fundamentar o acórdão que o condenou, tendo apresentado apenas documentos já existentes nos autos, bem assim croqui, laudo e atestados médicos incapazes de elidir sua responsabilidade, não cumprindo os requisitos específicos de admissibilidade da modalidade recursal, estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando as minuciosas considerações feitas pelo secretário da Serur quanto à prescrição do débito apontada pelo recorrente; considerando que, de fato, não cabe arguição de prescrição de débito perante esta Corte de Contas após a constituição do respectivo processo de cobrança executiva, o que já ocorreu no caso concreto; considerando que, conforme bem explicou o dirigente da unidade técnica, se tal processo já foi constituído e encaminhado ao órgão executor, o TCU não deve reapreciar o julgamento de ofício, dada a presunção de liquidez e certeza de que se reveste o título condenatório; e que, nesse caso, oposições à sua execução devem ser postuladas perante o juízo competente; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e 143, inciso IV, alínea "b" e §3o, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do presente recurso de revisão, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie; b) notificar o recorrente da presente decisão; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 031.356/2010-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 006.007/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Classe de Assunto: II. 1.3. Recorrente: Tarcisio de Jesus Fonseca (CPF XXX.862.183-XX). 1.4. Unidade: Município de Turiaçu/MA. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: ministro José Mucio Monteiro. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Walter de Sousa Barros - não advogado (CPF XXX.320.433-XX), representando Tarcísio de Jesus Fonseca. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.